Tribunal: TJMT
Processo: 1028040-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028040-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (EMBARGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIFICAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E CANCELAMENTO DE REGISTRO.
TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO REFORMADORA A LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por um dos litisconsortes em Ação declaratória de nulidade de certificação de georreferenciamento cumulada com cancelamento de registro e pedido de tutela de urgência, reformando decisão que havia determinado bloqueio de rebanho bovino e comercialização de milho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao estender os efeitos do provimento recursal a litisconsortes que não interpuseram recurso, contrariando os limites subjetivos da coisa julgada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios formais do julgado, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A aplicação do art. 1.005 do CPC prescinde de manifestação expressa no acórdão, por se tratar de norma aplicável
ex officio
.

5.

Não se constatam vícios no julgado, inexistindo fundamentos para acolher os Embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito nem a limitar efeitos de decisão amparada em previsão legal expressa quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.005, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, n.
1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE MARIA ANITTA MALDANER e ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER, representados pelo inventariante EMERSON MALDANER em face do acórdão de id. 255286682, corrigido pela decisão de id. 257662671, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER, reformando decisão que havia determinado o bloqueio da movimentação de rebanho bovino e da comercialização de milho supostamente localizado na Fazenda Travessão, nos autos da Ação declaratória de nulidade de certificação de georreferenciamento c/c cancelamento de registro com pedido de Tutela de Urgência nº 1000680-45.2023.811.0077.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão e decisão
ultra petita
, ao estender os efeitos do provimento recursal a litisconsortes que não recorreram, especificamente Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner e o Espólio de Elton Luiz Maldaner. Destacam que apenas o requerido Vinicius interpôs o agravo, razão pela qual a reforma da decisão deveria produzir efeitos somente em relação a ele. Por fim, requerem o acolhimento dos Embargos para sanar o vicio e limitar os efeitos do julgado ao agravante Vinicius de Souza Lopes Maldaner (id. 257371157).

O embargado VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER, em contrarrazões, rechaça as alegações de omissão, aduzindo, preliminarmente, a irregularidade de representação do Espólio de Maria Annita Maldaner, uma vez que a nomeação de Emerson Maldaner como inventariante se encontraria suspensa, sendo este fato inclusive confessado pelos próprios embargantes em petição anterior (id. 265504292).

Deferi o pedido de suspensão do feito para regularização processual dos Espólios (id. 282390384).

Os embargantes ESPÓLIO DE MARIA ANITTA MALDANER e ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER, representados pelo inventariante EMERSON MALDANER, informam a regularização do polo ativo (id. 297395863).

O Procurador de Justiça manifestou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 304397888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração pendente de análise busca sanar omissão quanto à extensão subjetiva dos efeitos do acórdão, por ter sido interposto por apenas um dos litisconsortes, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, e não poderiam alcançar os demais requeridos da ação de origem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado entendeu que as questões arguidas como fundamento para deferir ao pedido de tutela de urgência desafiam a instrução do processo e não encontram espaço para ser resolvidas, ainda que forma provisória.

Logo, a situação processual analisada insere-se claramente no contexto de litisconsórcio necessário e unitário, em que figuram como réus em uma ação que envolve, de modo indivisível, os mesmos fatos e fundamentos jurídicos. Os interesses processuais dos litisconsortes são idênticos e convergentes, razão pela qual os efeitos do recurso interposto por um deles estendem-se aos demais, em conformidade com o que dispõe o art. 1.005 do Código de Processo Civil.

Ademais, não se verifica omissão, pois a hipótese encontra previsão legal expressa, sendo desnecessária manifestação específica no julgado acerca de matéria que se presume aplicada
ex officio
.

A
pretensão não encontra guarida nos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

No tocante à alegação do embargado de irregularidade na representação processual do Espólio de Maria Annita Maldaner, consta no id. 265504294 que o Juízo do inventário registrou que o Espólio deverá ser representado por todos os herdeiros, entre os quais se inclui Emerson Maldaner, o que reforça a presunção de legitimidade da representação exercida neste feito.

Some-se a isso o fato de que as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento de nº 5069634-17.2025.8.21.7000/RS e nº 5069660-15.2025.8.21.7000/RS, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, consignaram que a destituição de Emerson Maldaner foi indevida, com expressa determinação de sua recondução ao encargo de inventariante de ambos os espólios.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelos Espólios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025